Tribunal: TJMT
Processo: 1008498-27.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008498-27.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EDUARDO NUNES DE JESUS - CPF: 071.972.781-20 (APELANTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), EVAILDO FRANCISCO DE BONFIM - CPF: 010.367.391-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVAILDO FRANCISCO DE BONFIM - CPF: 010.367.391-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação
c
riminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, e 550 dias-multa
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação
do apelante
por tráfico de drogas, considerando a alegação defensiva de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e prova testemunhal consistente.

4. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, especialmente os registros da tornozeleira eletrônica que confirmaram a presença do
apelante
no local dos fatos
onde a droga foi apreendida
.

5. A versão apresentada pelo
apelante

se
mostra isolada e contraditória diante do conjunto probatório, que inclui a apreensão de drogas fracionadas, petrechos típicos do tráfico e dinheiro de origem não comprovada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de
a
pelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando o conjunto probatório é robusto e coeso, incluindo depoimentos
consistentes dos
policiais
militares que fizeram as diligências
, registros de monitoramento eletrônico e apreensão de drogas fracionadas com petrechos típicos do tráfico."

Dispositivos relevantes
: Art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006; Art. 386, V e VII, do CPP.

Jurisprudência relevante
: STJ - HC 703.531/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14/12/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Nunes de Jesus
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1008498-27.2021.8.11.0042
, pelo Juízo da
1
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
conden
ando
-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
à pena de
5
(
cinco
) anos
e

6
(
seis
)
meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
,
e
5
50

(
quinhentos e
cinquenta
) dias
-
multa
,
à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

236667764
,

postula

sua absolvição,
com fulcro no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal,
sustentando a insuficiência das provas produzidas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões que estão no ID
236667767
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
246765691
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
constante
no ID
236667667
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Pará, nº 09, no Bairro Centro América, em Cuiabá/MT, o denunciado
Eduardo Nunes de Jesus
, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal
, 135 (cento e trinta e cinco) porções de cocaína, com massa total de 67,92 g (sessenta e sete gramas e noventa e duas centigramas)
, e o denunciado
Evaildo
Francisco Bonfim
, tinha em depósito,
02 (duas) porções de maconha, com massa total de 373,52 (trezentos e setenta e três gramas e cinquenta e duas centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.73368-01).

Narra o caderno investigativo que, na data dos fatos, agentes militares da cavalaria, em patrulhamento tático no Bairro Centro América, obteve informações sobre a principal liderança da região na prática do tráfico de entorpecentes, indivíduo identificado como Eduardo Nunes de Jesus, alcunha “
Bibier
”. O nome do denunciado foi indicado por diversos traficantes nas apreensões realizadas pelos agentes no bairro.

Ainda, a equipe obteve informações sobre o auxiliar de Eduardo, identificado como
Evaildo
Francisco Bonfim, alcunha “Cadeirante”. Ambos seriam faccionados ao Comando Vermelho. Todos os dados obtidos foram repassados para a DRE e ao batalhão de inteligência.

Na data da ocorrência, os agentes militares realizaram rondas no bairro quando um usuário informou um novo ponto de comercialização
de ilícitos, e que Eduardo realizava a venda das drogas no período matutino e vespertino, e no período noturno pagava outro usuário para realizar a venda no local. O usuário informou, ainda, que naquele momento Eduardo estava na frente da residência com a esposa Thais de Lara Cabral.

De posse das informações a equipe solicitou apoio da ROTAM e deslocou-se até o endereço, onde foi possível observar a presença de vários usuários correndo pela rua e da esposa do denunciado. Eduardo empreendeu fuga do local, pulando o muro da residência ao lado, e deixou cair uma sacola plástica contendo
134 (cento e trinta e quatro) porções de cocaína
.

Após autorização da esposa de Eduardo, e acompanhada pela irmã de Thais, Thatiane de Lara Cabral, foi realizada busca domiciliar e varredura no terreno, sendo localizada a quantia de
R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais)
no quarto ao lado de uma mochila.

Foram apreendidos, ainda,
papelotes vazios, tesoura e rolos de plástico filme
. No mesmo momento, em consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que Eduardo faz uso de tornozeleira eletrônica, e conforme os registros de movimentação, sua localização apontava para o local da abordagem no momento da fuga.

Posteriormente, a guarnição militar deslocou-se até o endereço de
Evaildo
Francisco Bonfim, na Rua M do mesmo bairro, onde localizaram na frente da residência o usuário Iram Oliveira Lemes de Paula, que informou que estava ali para fazer uso de entorpecentes. Ao adentrarem na residência os agentes localizaram
Evaildo
e vários
usuários, que, após busca pessoal foram liberados. Realizada busca domiciliar, encontraram na frente da residência 01 (um) papelote de maconha e no corredor meia barra de maconha. Na busca pessoal, apreenderam com o denunciado
Evaildo
R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais).

Aos agentes policiais, o denunciado
Evaildo
informou que realiza a comercialização de drogas há, aproximadamente, um ano para auxiliar em seu problema físico de saúde. No interrogatório policial, porém, alegou que é apenas usuário de drogas e afirma que desconhece a origem do entorpecente apreendido em sua residência. Disse que a quantia apreendida é sua e de sua irmã, fruto da venda de cosméticos. Por fim, alegou que conhece Eduardo apenas de vista.

Foi expedida a Ordem de Serviço nº 255/2021, com o fito de apurar o envolvimento de
Evaildo
com o tráfico de entorpecentes e intimar o denunciado Eduardo para interrogatório. Conforme o Relatório de Investigação, foi constatado que o denunciado
Evaildo
é usuário de drogas e é visto na localidade vendendo porções de entorpecente. Ainda, os investigadores apuraram que o denunciado Eduardo desapareceu do bairro e vendeu a única casa que tinha, pois sabia que a polícia procurava por ele. Os relatos dos moradores também indicaram que Eduardo é usuário
e também
vende porções de drogas pela região, além de cometer outros crimes.
[...]
.

Destaques no original

Conforme relatado,
Eduardo Nunes de Jesus
postula sua absolvição do crim
e
de tráfico de drogas, argumentando
a
insuficiência de elementos comprobatórios da autoria
delitiva
pois a droga não
lhe
pertencia, tampouco foi apreendida consigo.

Todavia, esta irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvidade que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora o apelante tenha postulado sua absolvição, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante.

Com efeito,
segundo os autos, durante patrulhamento no bairro Centro América,
os
policiais militares

Jamerson
Antunes do Espírito Santo
e
Juliano Jonas de Oliveira Silva
receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas no local, tendo como principal figura o apelante, também conhecido pelas alcunhas
“
Bieber
’”
e “Gerente”
. A propósito,
em
r
elatórios policiais anteriores já identificavam
Eduardo
como líder de uma operação
comércio de drogas
na região, associado ao
“
Comando Vermelho
”
.

Ao se deslocarem
para o
endereço indicado
nas denúncias
, os policiais avistaram Eduardo na frente de uma residência

que seria do seu sogro
.

No entanto
, ao avistar a guarnição
o apelante

fugiu
do local
pulando o muro e deixando cair uma sacola plástica contendo 134 porções de cocaína (67,92 g)
,
t
endo,
sua
fuga,
sido

c
onfirmada tanto por testemunhas quanto pelo monitoramento da sua tornozeleira eletrônica, cujos registros coincidiram com a localização do
entorpecente
.

Em razão da fuga
do apelante
e da localização da sacola contendo as drogas
fracionadas
, os policiais militares
,

com autorização de Thais de Lara Cabral,
mulher
de Eduardo,
fizeram uma
busca
no domicílio, logrando encontrar:
p
orções adicionais de cocaína;
m
ateriais típicos da atividade de tráfico, como papelotes, tesoura e plástico filme;
e R$
257,00
(duzentos e cinquenta e sete reais)
, cuja origem não foi justificada.

As
testemunha

Jamerson
e Juliano, em juízo, afirmaram que durante as investigações, ouviram moradores e usuários de entorpecentes
do bairro, os quais
indicaram Eduardo como líder do tráfico na região
.
Esses relatos, embora anônimos em parte, foram confirmados por outras provas materiais
tais como:
apreensão de droga
e
petrechos
,

e depoimentos de testemunhas diretas
ouvidas em juízo
.

Co
n
quanto Eduardo
, ao ser interrogado, tenha
neg
ado
a propriedade da droga
, afirmando ser apenas usuário e que estaria no local em momento anterior aos fatos, sua negativa mostrou-se isolada e contraditória, especialmente
:
diante dos
registros da tornozeleira
que usava
, que confirmaram sua presença no local no momento dos fatos;
d
o relato dos policiais, cujos depoimentos foram claros, coerentes e convergentes
,
e d
a apreensão da sacola com cocaína
fracionada
, deixada cair
pelo apelante
durante a fuga.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares como testemunhas, mormente quando amparados com os demais elementos probatórios. Nesse contexto, está claro que o apelante tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

Aliás, acerca do assunto, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

O

delito de tráfico de drogas é do tipo misto alternativo e sua constatação independe da prática de ato explícito de comércio, desde que existam outros elementos que permitam conectar os acusados à venda de entorpecentes, tal como ocorre nestes autos, para os quais
foram trazidos elementos indiciários que liga o apelante ao comércio malsão.

Além disso, a sentença condenatória evidenciou que, a despeito da não localização
da
droga diretamente com o apelante, existem outras provas capazes de comprovar o crime de tráfico,
pois os agentes públicos entrevistaram moradores da região que imputaram ao apelante a
Eduardo a prática
de
comércio malsão, circunstância
associada a
o encontro
da
cocaína
na sacola que usava
descartad
a
durante a fuga e
na
sua
residência
.

A propósito, sobre a matéria, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO OSTENTAÇÃO. MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (HC 131.455-MT,
ReI
. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012). 2.
Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, como no caso dos autos.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo de fatos e provas dos autos. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 512.140/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 10/9/2019.).
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. VINCULAÇÃO COM ENTORPECENTES APREENDIDOS COM CORRÉU. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no âmbito do HC n. 686.312/MS, Rel. p/o acórdão o Min. Rogerio
Schietti
Cruz, decidiu que, não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime não se configura, por ausência de materialidade. 2.
Ocorre que o acórdão impugnado vincula a apreensão de 8kg de maconha entregues por corréu da ação penal a que se refere este
mandamus
a integrante de
outra célula criminosa da mesma organização, de modo que, neste caso, concretamente justificada a materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo incabível a absolvição, à luz dos demais elementos constantes do acórdão impugnado, tais como as interceptações telefônicas e depoimentos de policiais
.
3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 860.031/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 11/12/2023)
Destacamos

Não se pode esquecer,
por importante, que
para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a
venda, exposição à venda, oferta e/ou fornecimento da substância
, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo
ser mero usuário de
entorpecentes, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma condita no art.
156 do Código de Processo Penal
.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o apelante.

Como é cediço o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos,
que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontosque, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormentenos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na absolvição desses com fundamento no art. 386,
V
ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor desse do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em con
son
ância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Eduardo Nunes de Jesus
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025